Tribunal: TJES
Processo: 5002885-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio em Edifício; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002885-97.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GANINVEST INVESTIMENTOS LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CATERINA DA VINCI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO
.
A
RGUMENTO DE QUE A OBRA ESTÁ SERVINDO DE ALTERAÇÃO DE FACHADA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1.

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise d
a

questão
por mero inconformismo
.

2.

Na realidade, ficou expressamente tratado no voto condutor quanto ao argumento do recorrente que a despeito da reforma da fachada do condomínio ser utilizada como sucedâneo para alteração dessa, à míngua de aprovação por quórum nos termos da convenção do condomínio, entendeu-se que esta questão é pequena se comparada com o estado grave e precário da fachada do edifício, uma vez que meramente formal.
4.

Assim, mesmo que tenha havido desrespeito ao quórum da convenção, por se questão formal, pode ser sanada posteriormente diante da questão primordial enfrentada –
reforma da fachada.
Outrossim, referida situação sequer é irreversível, notadamente se apurado desrespeito às normas do condomínio quanto alteração da fachada, caberá o responsável o ônus e custeio para refazer a troca indevida.
Portanto, inexistente
periculum in mora.
5.
Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002885-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GANINVEST INVESTIMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES13449-A
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CATERINA DA VINCI

Advogado do(a) AGRAVADO: LARISSA PERES JABOR - ES20233-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
existência de
omiss
ão
no julgado
quanto aos argumentos relativos a impossibilidade de o condomínio ser aproveitar da necessidade de realização de reparos na fachada, a fim de obrigar os condôminos a aceitarem a substituição de tubos vermelhos por tubos pretos, se tratando de nítida alteração imotivada e ilegal da fachada, sob pena de irreversibilidade da medida
.

Pois bem.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, entendo que não ser caso de omissão. Explico.

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento
, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise d
a

questão
por mero inconformismo
.

Na
realidade, ficou expressamente tratado no voto condutor quanto ao argumento do recorrente que a despeito da reforma da fachada do condomínio ser utilizada como sucedâneo para alteração dessa, à míngua de aprovação por quórum nos termos da convenção do condomínio, entendeu-se que esta questão é pequena se comparada com o estado grave e precário da fachada do edifício, uma vez que meramente formal.

Assim, mesmo que tenha havido desrespeito ao quórum da convenção, por se questão formal, pode ser sanada posteriormente diante da questão primordial enfrentada –
reforma da fachada.
Outrossim, referida situação sequer é irreversível, notadamente se apurado desrespeito às normas do condomínio quanto alteração da fachada, caberá o responsável o ônus e custeio para refazer a troca indevida.

Portanto, inexistente
periculum in mora.

Dessa forma
não
é desnecessário lembrar que “
n
os termos do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”.
2

Desta forma,
despiciendo o
prequestiona
mento numérico
3
,
eis que
efetivamente
inexiste
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanad
o

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto, prequestionada
.

Neste sentido,
julgado desta
Corte
sobre a inviabilidade do manejo desta modalidade recursal para o fim pretendido
:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.
II Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048120259394, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019) (grifei)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
RHC 126.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.

3
"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

“
Ao alegar violação ao art. 535 CPC, deve o recorrente indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Aplica-se a Súmula 284/STF quando forem genéricas as alegações. (REsp 1283170/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)”

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, Processo Eletrônico DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 25/07/23